Tribunal: TJBA
Processo: 0000685-46.2007.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000685-46.2007.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA BONIFACIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE. PREJUÍZO DO DIREITO DE PROSSEGUIR NO FEITO.

A extinção do processo sem julgamento do mérito por inércia da parte

autora pressupõe a intimação pessoal.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000685-46.2007.8.05.0034
, da Comarca de
Cachoeira
, em que é Apelante
MARIA BONIFACIA COSTA DOS SANTOS

e Apelad
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, .